Tribunal: STF
Processo: ARE 1500087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FAMILIAR DOS AUTORES JÁ FALECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REITERAÇÃO. PLEITO RECURSAL NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS. FATO RELATIVO À ESFERA PENAL. NOTÍCIA COMPATÍVEL COM O INTERESSE PÚBLICO. NARRATIVA QUE SE ADEQUA AS INFORMAÇÕES EXISTENTES ATÉ AQUELE MOMENTO. IMAGEM DO DE CUJUS UTILIZADA NO CONTEXTO GERAL DOS FATOS. ATRIBUIÇÃO DE CULPABILIDADE, ABUSIVIDADE OU INTUITO DIFAMATÓRIO AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE PREJUDICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, V, X e XXXVI; 93, IX; e 220, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente